Tribunal: TJDFT
Processo: 0001433-10.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001433-10.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE JESUS SOUZA DE CAMPOS, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, CARMEN SILVIA LARA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Tendo em vista a transferência de valores ao juízo sucessório (ID 8231374 - Pág. 63/67), dê-se baixa da credora falecida MARIA DE JESUS SOUZA DE CAMPOS no sistema PJe. 2. Intimem-se os credores advogados JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e CARMEN SILVIA LARA DE SOUZA, por publicação, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeiram o levantamento de seus créditos depositados em contas caucionadas (ID 8231374 - Pág. 15 e 41/42). Na oportunidade, deverão apresentar dados de conta bancária de sua titularidade para transferência das quantias devidas. 3. Cadastre-se a credora CARMEN SILVIA LARA DE SOUZA (OAB/DF 11.176) como advogada em causa própria. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios